Tribunal: TJSP
Processo: 2337817-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência ao advogado credor. Pedido preliminar de dispensa do pagamento do preparo recursal, conforme previsão do art. 82, § 3°, do CPC. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25. Possibilidade. Ainda que se trate de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência ao advogado credor. Pedido preliminar de dispensa do pagamento do preparo recursal, conforme previsão do art. 82, § 3°, do CPC. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25. Possibilidade. Ainda que se trate de regra de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, e não propriamente de isenção ou suspensão de exigibilidade, a Lei no 15.109/25 padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, dado que o impacto da regra sobre o órgão arrecadador (o Tribunal de Justiça de São Paulo) implica que tal lei devesse ser de iniciativa do órgão administrativo estadual. Violação ao pacto federativo. Necessidade de interpretação conforme, destacando-se recente posicionamento do Excelso STF na ADI 6859 – Inconstitucionalidade verificada. Questão concreta suspensa. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM REMESSA AO C. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJ/SP.